Tribunal: STF
Processo: RE 1449467
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RATIFICAÇÃO TÁCITA DO CONVÊNIO Nº 154, DE 2015. DISCUSSÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA EVENTUAL MERAMENTE INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. CONVÊNIO 52/91. PRORROGAÇÃO TÄCITA. O Convênio 154/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) prorrogou as disposições do Convênio 52/91, sem manifestação do DF, o que implica a ratificação tácita - LC 24/75, art. 4º.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta ofensa ao art. 150, § 6º, da Constituição da República, ao argumento de que a prorrogação do Convênio nº 154, de 2015, operada sobre o Convênio nº 52, de 1991, que previa a concessão de benefício (redução da base de cálculo) do ICMS, não se aplica ao Distrito Federal, pois não editado decreto legislativo sobre a referida bonificação. Considerado como necessário ato complexo, não poderia se admitir a ratificação tácita sem a participação do Poder Legislativo (e-doc. 18).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cabe citar parte dos fundamentos do aresto impugnado:



    “O apelo reproduz, essencialmente, razões antes deduzidas pelo DF e que foram analisadas na sentença, que adoto como fundamentação, com a vênia devida ao MM. Juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona (id 24117209). 



    ‘Com efeito, ao contrário do alegado pela Fazenda do Distrito Federal, o Convênio ICMS 52/91, norma que assegura o recolhimento do ICMS pela impetrante nos termos defendidos na inicial, teve sua vigência prorrogada até 30/6/2017 por meio do Convênio 154/15. 



    Dispõe a Cláusula terceira do Convênio 154/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, que: ‘ficam prorrogadas até 30 de junho de 2017 as disposições contidas no Convênio ICMS 52/91, de 26 de setembro de 1991.’



    Por outro lado, consigno que, de acordo com o artigo 4º da Lei Complementar nº 24/1975, ‘dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado neste artigo’.



    Expirado o prazo consignado no dispositivo legal transcrito, não há notícia de que o Distrito Federal tenha editado decreto ratificando ou não a prorrogação do Convênio ICMS 52/91, o que torna aplicável a disposição supletiva prevista na parte final do texto legal citado: ratificação tácita do convênio. 



    Registro, ainda, que os benefícios derivados do Convênio ICMS 52/91, prorrogado pelo Convênio 154/15, são aplicáveis aos bens e hipóteses expressamente previstos no ato, sendo, pois, norma especial em relação às disposições do Convênio ICMS 93/2015.’



    Posto isso, nego provimento ao apelo e à remessa oficial.” (e-doc. 10, p. 6; destaques acrescidos).



    4. Como se nota, o acórdão recorrido baseou sua análise em norma infraconstitucional (Lei Complementar nº 24, de 1975), o que inviabiliza a análise do recurso, dada a ofensa eventual meramente indireta à Carta da República.



    5. Ainda, para divergir do entendimento adotado pela Corte local, necessário o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. ICMS. Convênio Confaz 69/2004. Substituição tributária. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. 4. Ratificação tácita do convênio pelo Legislativo estadual. Necessidade de reexame de conteúdo fático-probatório e análise de legislação local. Súmulas 279 e 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 580.788-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/09/2014, p. 18/09/2014).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator